Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Indenizatória. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a demanda. Cerceamento de defesa é inconfundível com a expressa opção da parte que, intimada para especificar provas, inércia da parte em especificar provas quando para tanto intimada - Encerramento injustificado e sem prévia comunicação de conta bancária. Dano material não comprovado. Dano moral configurado (R$ 15.000,00).